Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712529-75.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANESSA CRISTINA ALVES BRITO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Malgrado os Embargos de Declaração tenham sido interpostos pela QI Sociedade de Crédito S.A., constou incorretamente da autuação como Embargante Wanessa Cristina Alves Brito que, no caso, é uma das partes Embargadas. Nesses termos, remetam-se os autos à Secretaria para: (i) corrigir a autuação, a fim de que conste a QI Sociedade de Crédito S.A. como Embargante e Wanessa Cristina Alves Brito como uma das partes Embargadas; e (ii) intimar a Embargada, Wanessa Cristina Alves Brito, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Após, retornem os autos para apreciação do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator